Tribunal: TJSP
Processo: 2045649-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Contas
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
agravo de instrumento. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISAO QUE, EM MANDADO DE SEGURANÇA, INDEFERIU LIMINAR PARA SUSPENDER PROCESSO DE JULGAMENTO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE VALINHOS (REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015). ALEGAÇÃO DA Agravante DANDO CONTA DE que INGRESSOU COM PEDIDO DE REVISÃO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, APRESENTANDO Novos documentos QUE JUSTIFICARIAM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. FATO,

Ementa:
agravo de instrumento. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISAO QUE, EM MANDADO DE SEGURANÇA, INDEFERIU LIMINAR PARA SUSPENDER PROCESSO DE JULGAMENTO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE VALINHOS (REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015). ALEGAÇÃO DA Agravante DANDO CONTA DE que INGRESSOU COM PEDIDO DE REVISÃO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, APRESENTANDO Novos documentos QUE JUSTIFICARIAM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. FATO, entretanto, QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DO EXPEDIENTE INSTAURADO NA CÂMARA MUNICIPAL, sobretudo porque NÃO HOUVE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao referido PEDIDO DE REVISÃO (apresenteado perante o tribunal de contas). decisão agravada mantida. recurso desprovido.